Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-80.2022.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-80.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (EMBARGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (EMBARGADO), DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON - CPF: 018.224.721-05 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), PATRICK GABRIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.711-28 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, conheceu parcialmente da apelação interposta e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Antoninho Ravanello. A Embargante sustenta omissões quanto à configuração do esbulho (arts. 560 e 561 do CPC), à regularidade da notificação extrajudicial (Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-A), à aplicação de precedentes do STJ e ao efeito devolutivo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à caracterização do esbulho possessório;

(ii) apurar eventual omissão sobre a regularidade da notificação extrajudicial nos leilões;

(iii) analisar se houve omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ sobre a inércia do credor fiduciário; e

(iv) definir se o acórdão deixou de apreciar o pedido subsidiário relativo ao termo inicial da taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito já apreciado.

O acórdão embargado examinou de forma expressa a configuração do esbulho, reconhecendo a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97, que prevê hipótese especial de esbulho consistente na permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da propriedade em nome do credor. Assim, a análise dos arts. 560 e 561 do CPC mostrou-se desnecessária, inexistindo omissão.

A alegação de vício na notificação para os leilões foi igualmente enfrentada. O acórdão reconheceu a adoção das diligências cabíveis e aplicou o princípio pas de
nullité sans grief,
destacando a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela devedora.

Quanto à jurisprudência do STJ (REsp 1.649.595/RS e REsp 1.862.902/SC), o acórdão apreciou a matéria ao distinguir os precedentes, ressaltando que a taxa de ocupação possui natureza indenizatória, não havendo agravamento indevido da dívida por inércia do credor.

No tocante ao efeito devolutivo da apelação, o julgado foi explícito ao reconhecer a inovação recursal quanto ao termo inicial da taxa de ocupação, pois o tema não fora ventilado em contestação, configurando supressão de instância.

O pedido de prequestionamento não prospera, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado pela parte quando a matéria já foi apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O esbulho possessório decorrente da alienação fiduciária configura-se pela permanência do devedor no imóvel após a consolidação da propriedade em nome do credor, conforme art. 30 da Lei nº 9.514/97.

A arguição de nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

A inovação recursal impede o conhecimento de tese não suscitada na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIELLICA DE OLIVEIRA NILSON em face do Acórdão de ID 322783869, proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO.

Em suas razões recursais (ID 325080861), a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissões relevantes.

Alega, em síntese, que o julgado deixou de se manifestar expressamente sobre:

a-) a inexistência de esbulho à luz dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, considerando a posse legítima que exercia e a desídia do credor em retomar o bem;

b-) a irregularidade do procedimento extrajudicial, por ausência de notificação pessoal válida acerca dos leilões, em afronta ao artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

c-) a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.649.595/RS e REsp 1.862.902/SC), que veda a imputação ao devedor das consequências da inércia do credor fiduciário; e

d-) o efeito devolutivo da apelação, que autorizaria a análise do pedido subsidiário de alteração do termo inicial da taxa de ocupação, afastando a tese de inovação recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais invocados.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 325195872), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão e sustentando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão da matéria.

Requer, por conseguinte, a rejeição dos aclaratórios e a condenação da Embargante à multa por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não como meio de revisão do mérito.

A Embargante aponta quatro supostas omissões no acórdão. Contudo, uma análise atenta do julgado revela que todas as questões foram devidamente enfrentadas, inexistindo os vícios apontados. O que se observa é o nítido inconformismo da parte com a tese jurídica adotada por esta Corte.

Passo à análise pormenorizada de cada ponto.

1. Da Inexistência de Omissão Quanto à Configuração do Esbulho

A Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a ausência de esbulho sob a ótica dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. A tese não se sustenta.

O acórdão embargado dedicou tópico específico – "I. Da Adequação da Via Eleita e da Configuração do Esbulho" – para tratar do tema. Nele, restou expressamente consignado que a controvérsia é regida por legislação especial, a Lei nº 9.514/97, que estabelece um microssistema próprio para a alienação fiduciária de bens imóveis.

A premissa maior do raciocínio desenvolvido no voto condutor foi a de que, em face do princípio da especialidade, as normas específicas da Lei nº 9.514/97 prevalecem sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil.

A interpretação teleológica do artigo 30 da referida lei especial deixa claro que o legislador criou uma hipótese de esbulho
sui generis
, que se configura não por um ato de violência, clandestinidade ou precariedade no sentido clássico, mas pela simples permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Conforme assentado no acórdão: "
Nesse contexto, o esbulho não se configura por um ato de violência, clandestinidade ou precariedade no sentido clássico do direito possessório, mas sim pela própria permanência do devedor fiduciante no imóvel após a extinção do seu direito de posse direta, que ocorre com a consolidação da propriedade em nome do credor. A posse que antes era justa torna-se injusta a partir desse momento, caracterizando o esbulho para os fins da lei especial
."

Portanto, não há omissão.

O acórdão não ignorou a discussão sobre o esbulho; ao contrário, enfrentou-a diretamente, concluindo que sua caracterização, no caso concreto, decorre de uma ficção jurídica estabelecida pela lei de regência, tornando despicienda a análise dos requisitos gerais do artigo 561 do CPC.

A alegação de desídia do credor, da mesma forma, não tem o condão de afastar a configuração do esbulho legal, uma vez que o direito de reaver o bem não se extingue pela demora em seu exercício, salvo se configurada a prescrição, o que não é o caso dos autos.

2. Da Ausência de Omissão Sobre a Regularidade da Notificação Extrajudicial

A Embargante insiste na tese de nulidade do procedimento por vício na notificação para os leilões. O acórdão, todavia, também analisou detidamente essa questão no tópico "II. Da Regularidade do Procedimento Extrajudicial – Notificação para o Leilo".

O julgado reconheceu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de intimação pessoal, mas ponderou que, no caso concreto, o credor demonstrou ter adotado as diligências cabíveis, como o envio de correspondência com Aviso de Recebimento ao endereço contratual e a publicação de editais.

O ponto central da fundamentação, que a Embargante busca ignorar, foi a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
. O acórdão foi categórico ao afirmar que a arguição de nulidade deve vir acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, ônus do qual a Embargante não se desincumbiu.

Conforme constou expressamente:
"No caso em tela, a Apelante em nenhum momento de sua defesa ou de seu recurso demonstrou minimamente que se notificada de outra forma teria exercido seu direito de preferência ou purgado a mora. Sua defesa se limita a apontar um suposto vício formal sem indicar qual direito material teria sido frustrado por tal irregularidade.
"

Dessa forma, a matéria foi exaustivamente analisada. A Embargante, em seus aclaratórios, apenas reitera os mesmos argumentos já rechaçados, sem apontar qualquer ponto que tenha sido efetivamente omitido pelo Colegiado.

3. Da Inexistência de Omissão Quanto à Jurisprudência do STJ Sobre a Inércia do Credor

A Embargante invoca os precedentes do STJ (REsp 1.649.595/RS e REsp 1.862.902/SC) para sustentar que a inércia do credor não pode agravar sua situação. Novamente, não há omissão.

Embora não tenha citado textualmente os referidos julgados, o acórdão abordou a substância da questão ao analisar a condenação à taxa de ocupação. O julgado destacou que a incidência da taxa é uma consequência legal (art. 37-A da Lei nº 9.514/97) e que, no caso, o credor já havia postulado sua aplicação de forma mais benéfica à devedora, a contar do segundo leilão, e não da data da consolidação da propriedade, como permite a lei.

Ademais, é imperioso realizar a devida distinção entre os precedentes citados e o caso em tela.

Os referidos julgados tratam, essencialmente, da impossibilidade de o credor, por sua própria demora em realizar o leilão, agravar a dívida do fiduciante ou cobrar encargos indevidos.

No presente caso, a discussão central é a reintegração na posse de um bem cuja propriedade já está consolidada, e a taxa de ocupação tem natureza indenizatória, não de encargo moratório.

A decisão do acórdão não destoa da razão de decidir dos precedentes do STJ, pois a situação da devedora não foi agravada pela demora; ao contrário, ela permaneceu na posse do imóvel por longo período sem qualquer contraprestação.

4. Da Ausência de Omissão Quanto ao Efeito Devolutivo da Apelação

Por fim, a Embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido subsidiário de alteração do termo inicial da taxa de ocupação, sob o equivocado fundamento de inovação recursal.

A questão foi expressamente decidida no juízo de admissibilidade do recurso de apelação.

O acórdão reconheceu que o efeito devolutivo, em sua profundidade, transfere ao tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo (art. 1.013, § 1º, do CPC).

Ocorre que, conforme bem delineado no julgado, a tese subsidiária sobre o marco temporal da taxa de ocupação não foi, em nenhum momento, arguida na contestação.

A defesa em primeira instância limitou-se a negar a existência do esbulho e a impugnar a própria condenação à taxa, sem, contudo, questionar o termo inicial pleiteado na exordial.

Portanto, a análise de tal matéria em sede de apelação configuraria, de fato, supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

O acórdão não foi omisso; ele aplicou corretamente a regra processual que veda a inovação recursal, fundamentando de forma clara e precisa o não conhecimento do recurso nesse ponto específico. A decisão está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, inclusive com os precedentes do STJ citados pela própria Embargante, que condicionam a amplitude do efeito devolutivo à matéria veiculada no apelo e discutida nos autos.

Do Prequestionamento

A pretensão de prequestionamento não prospera.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria já foi devidamente apreciada. O prequestionamento exige a ocorrência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que, como demonstrado, não é o caso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025